Tribunal: TJMMG
Processo: 2000406-56.2020.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - MINISTÉRIO PÚBLICO - DESRESPEITO A SUPERIOR (ART. 160 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) - ATIPICIDADE DE CONDUTA - NÃO REALIZAÇÃO DO TIPO PENAL, ESPECIALMENTE DA ELEMENTAR “DIANTE DE OUTRO MILITAR” - MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO - DELITO DE AMEAÇA - PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM ALEGAÇÕES ORAIS - INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 497, LETRA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000406-56.2020.9.13.0004 Referência: Processo eproc n. 2000252-38.2020.9.13.0004 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 20/10/2022 Publicação: 28/10/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – MINISTÉRIO PÚBLICO – DESRESPEITO A SUPERIOR (ART. 160 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – ATIPICIDADE DE CONDUTA – NÃO REALIZAÇÃO DO TIPO PENAL, ESPECIALMENTE DA ELEMENTAR “DIANTE DE OUTRO MILITAR” – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – DELITO DE AMEAÇA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM ALEGAÇÕES ORAIS – INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 497, LETRA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado o Cb PM Valdirei Pinheiro Cangussu, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, para manter a absolvição na letra “b” (não constituir o fato infração penal) do Código de Processo Penal Militar. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público em face da decisão absolutória do número 147.386-7, Cabo PM Valdirei Pinheiro Cangussu, da prática do delito de desrespeito a superior – art. 160, Código Penal Militar (CPM), proferida pela maioria do egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na Quarta Auditoria Judiciária Militar do Estado (4ª AJME) – sentença acostada no Evento 135/AJME. Em data de 26 de outubro de 2020, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o número 147.386-7, Cabo Valdirei Pinheiro Cangussu, como incurso no art. 160 (desrespeito a superior) do CPM (Evento 1 – DENUNCIA1 – AJME). Narra denúncia: No dia 13 de janeiro de 2020, por volta das 02h30, na Avenida Almenara, n. 300, no Bairro Laranjeiras, na cidade de Almenara/MG, o denunciado desrespeitou o superior 2º Sgt PM Cyro Vieira Pêgo diante de outros militares. Consta nos autos que o ofendido, após o seu turno de serviço deslocou-se fardado para sua residência na companhia da 3º Sgt PM Sirlene de Jesus Salim, que lhe fornecia uma carona, sendo que, ao chegar em casa, o ofendido deparou-se com um veículo Polo com a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 tampa do bagageiro aberta e com o som ligado em alto volume, em frente à residência de seu vizinho Egberto Santos Costa. Consta também que no local estava o denunciado na companhia de quatro civis, todos fazendo uso de bebidas alcoólicas, que ignoraram a ordem proferida pelo ofendido de desligar o som do veículo automotivo em razão da perturbação do sossego alheio. Essa situação levou o ofendido a acionar a Polícia Militar através do 192, sendo que, durante a conversa do ofendido com o atendente, o denunciado levantou-se, foi em direção ao ofendido e, em alto tom de voz, questionou-lhe a respeito do acionamento, tendo, inclusive, se aproximado do superior de forma intimidativa, levando-o a colocar o braço no peito do denunciado a fim de afastá-lo. O atendente do 190, Cb Mateus Portela Soares, ao ouvir a exaltação do denunciado, imediatamente despachou uma viatura policial para atender o chamado, pelo que o desrespeito se consumou neste momento. A guarnição comandada pelo 3º Sgt PM Antônio José de Souza foi então empenhada para atender a ocorrência e, ao chegar no local, precisou do apoio de outra guarnição de radiopatrulha, em razão da exaltação do denunciado, que gesticulava e dizia “a sorte dele que é Sargento, se não...”. Diante da moldura fática narrada, o denunciado encontra-se incurso no art. 160 do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que o militar seja citado para apresentação de defesa que quiser produzir, ouvidas a vítima e as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenada a cumprir as sanções cabíveis. [...] A denúncia foi recebida em 4 de novembro de 2020 (Evento 1 – RECE_DENUN2 - AJME. Em audiência presencial remota, realizada em 25 de março de 2021, houve a oitiva da vítima (2º Sgt PM Cyro Vieira Pêgo) e de 4 (quatro) testemunhas arroladas pela acusação (Cb PM Mateus Portela Soares, 3º Sgt PM Antônio José de Souza, Cb PM Wallace Jardim Franca e Sd PM Biênio Carmo Silva Dias) (Evento 37 – AJME). Em 7 de junho de 2021, foram ouvidas, em audiência presencial remota (Evento 65), 3 (três) testemunhas arroladas pela defesa (Sgt PM Rafael de Oliveira Sena, Egberto Santos Costa e Leonardo Rodrigues de Souza Oliveira). A senhora Letícia Alves Lima foi ouvida como informante, por ser companheira do acusado. O acusado foi interrogado em audiência realizada em 30 de agosto de 2021 (Evento 86 - AJME). Foram juntadas a Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) e a Folha de Antecedentes Criminais (FAC) do acusado nos Eventos 92 e 93, respectivamente. A instrução do processo transcorreu regularmente (Eventos 5 a 121). Em sessão de julgamento realizada em 4 de maio de 2022, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia e ainda o exame do crime de ameaça, considerando que o acusado responde pelos fatos descritos na denúncia. E a defesa requereu a absolvição do réu, fundamentando não ter ele agido com dolo, elemento subjetivo para praticar o crime de desrespeito, bem como os fatos não terem ocorrido na presença física de outro militar; alternativamente, em caso de condenação, a aplicação da pena mínima. Ao final, o egrégio Conselho TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Permanente de Justiça decidiu absolver o réu, por maioria de 4 votos a 1, entendeu que a presença física de outro militar é imprescindível para a configuração do crime de desrespeito, constituindo elementar do tipo penal descrito no art. 160 do CPM, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal Militar (STM), razão pela qual absolveu o acusado nos termos do art. 439, "b", do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Em relação ao crime de ameaça, entendeu o Conselho Permanente de Justiça que o réu respondeu durante todo o processo apenas pelo crime de desrespeito, não sendo caso de desclassificação no momento do julgamento. Em relação à presença física como elementar do crime, apenas neste aspecto, foi vencido o juiz militar Maj PM Robson de Almeida Machado, entendeu que outros meios são suficientes para suprir a presença de outro militar para caracterização do crime de desrespeito, acompanhando o Conselho Permanente de Justiça em relação aos demais argumentos para ensejar a absolvição nos termos do art. 439, "b", do CPPM. A sentença lançada no Evento 135 – AJME foi lida em 4 de julho de 2022 (Evento 144 – AJME). Inconformado com o decreto absolutório, o Ministério Público interpôs recurso de apelação (Evento 137 – AJME). Em relação ao delito de desrespeito a superior (art. 160 do CPM), sustentou que no dia 13 de janeiro de 2020, por volta das 2 horas e 30 minutos, na avenida Almenara, n. 300, no bairro Laranjeiras, na cidade de Almenara, após o seu turno, o 2º Sgt PM Cyro, ora ofendido, deslocou-se fardado para a sua residência, na companhia da 3º Sgt PM Sirlande de Jesus Salim, à qual fornecia carona, sendo que, ao chegar em casa, deparou-se com o som alto de carro e, dentre as pessoas envolvidas na perturbação do sossego, verificou a presença do apelado, que estava ingerindo bebida alcoólica com quatro civis. Disse que a vítima, na sequência, chegou a pedir para que o som fosse desligado, porque eram 2 horas e 30 minutos da manhã e, ainda, acionou o 190, foi quando o apelado se levantou e foi em direção ao ofendido e, em alto tom de voz, questionou a respeito do acionamento do 190 na situação, tendo, inclusive, se aproximado do superior de forma intimidadora, levando a vítima a colocar o braço no peito do apelado a fim de afastá-lo. Afirmou que o atendente do 190, Cabo PM Mateus Portela, ouviu a exaltação de Valdinei, imediatamente despachou uma viatura policial para atender ao chamado, pelo que o desrespeito se consumou, sendo confirmado o fato pela testemunha em juízo. Sustentou que, segundo a doutrina, a presença física de outro militar não é exigida, sendo que o tipo penal poderia se concretizar por telefone. Concernente ao delito de ameaça (art. 223 do CPM), alegou que houve descrição dos fatos em que duas testemunhas (Cb PM Wallace Jardim França e 3º Sgt PM Antônio José de Souza) ouviram o apelado dizer que “a sorte dele que é Sargento, se não [...]”, fala que caracteriza o delito de ameaça, apesar de não haver a indicação da capitulação expressa. Ainda nesse ponto, argumentou que o Conselho Permanente de Justiça, na sentença, entendeu que o apelado não se defendeu do crime de ameaça (art. 223 do CPM), contudo foram feitas perguntas no curso de toda a instrução que provam nesse sentido, permitindo-se o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 contraditório e a ampla defesa. Aduziu que os tribunais também autorizam a condenação na hipótese dos autos ao asseverarem que um réu se defende dos fatos descritos e não das capitulações legais da denúncia. Sustentou, ainda, que há uma irregularidade quanto a absolvição com o fundamento no artigo 439, letra “b”, do CPPM. Asseverou que a atividade policial é função pública de relevância, que empenha a regularidade de uma ocorrência e, assim, os crimes narrados na denúncia que estão equacionados com as provas dos autos precisam ser reapreciados em segunda instância. E a absolvição do apelado com fundamento na letra “b” do artigo 439 do CPPM não se justifica e afetaria todas as decisões tomadas nos âmbitos administrativo e cível, sendo absolutamente contrária à prova dos autos. Ao final, requereu a reforma da decisão de primeira instância, para condenar o apelado pelos crimes de desrespeito a superior e ameaça. E, se mantida a absolvição, requereu que fosse estabelecida com fundamento na letra “e” do art. 439 do CPPM, mas jamais na letra “b”. Nas contrarrazões apresentadas (Evento 145), a douta defesa alegou que as provas dos autos demonstram que, no momento do suposto desrespeito a superior hierárquico, não havia no local nenhum outro militar além do acusado e da suposta vítima. Afirmou que, apesar de o Ministério Público insistir em arguir a possibilidade de o crime ser cometido à distância, a testemunha Cabo Mateus Portela Soares confirmou que não tinha conhecimento de que havia outro militar envolvido no registro da ocorrência por perturbação de sossego, sendo assim, seria impossível a caracterização da conduta criminosa, em razão da notória ausência da elementar do tipo penal “diante de outro militar”. Argumentou que o órgão de acusação não logrou êxito em comprovar que o desrespeito tenha de fato ocorrido, já que todas as testemunhas civis presentes no local negaram que o acusado tenha-se referido à vítima de forma a caracterizar o crime do art. 160 e, com exceção da própria vítima, nenhum dos militares ouvidos foi capaz de afirmar que a conduta tenha ocorrido. Arguiu que o Ministério Público não demonstrou a existência do dolo inerente ao tipo penal, o que descaracteriza completamente tanto a imputação quanto a viabilidade de prolação de um juízo condenatório. Sobre o pedido de condenação sobre o delito de ameaça, disse que a imputação representa uma completa inovação no processo-crime, assim como foi na sessão de julgamento, sob o argumento de que o acusado se defende dos fatos e não da capitulação. Sustenta a defesa que a obrigatoriedade da indicação da capitulação na denúncia não se constitui mero capricho do legislador, pois constar a capitulação na denúncia é requisito essencial ao pleno exercício da defesa. Sustenta, mais, que o Ministério Público teve possibilidade de emendar a denúncia e não o fez. E, sendo assim, o acusado em nenhuma oportunidade pôde produzir provas relativas ao suposto crime de ameaça, o que demonstra total prejuízo da defesa, sendo que nem mesmo o processo foi instruído neste sentido. No que se refere ao pedido de reconhecimento da irregularidade do fundamento em que procedeu a sentença absolutória, aduziu que não se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 justifica tal reforma baseado somente no temor do membro do Ministério Público de que tal decisão produza efeitos em outras esferas. Sustentou o acerto do fundamento, porquanto a constatação de ausência de uma elementar do tipo penal leva à conclusão de que o crime imputado ao acusado não ocorreu conforme previsão expressa na letra “b” do art. 439 do CPPM. Requereu que seja negado provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público. A douta e culta procuradora de justiça atuante junto a este Tribunal, Doutora Elba Rondino manifestou-se (Evento 6 – PARECER1/TJM) pelos conhecimento e total provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância, com a condenação do Cb PM Valdirei Pinheiro Cangussu nas sanções dos artigos 160 e 223, ambos do CPM, em razão dos fundamentos seguintes: [...] Pois bem, possui toda razão o diligente representante do Órgão Ministerial quando clama pela condenação do acusado pelos crimes de desrespeito a superior e ameaça, uma vez que restou devidamente comprovado nos autos que, insatisfeito com o acionamento da Polícia Militar pelo 2º Sgt PM Cyro Vieira Pêgo para prestar suporte à ocorrência de perturbação de sossego na qual se encontrava envolvido, o ora apelado não só agiu de forma totalmente desrespeitosa em relação a ele, desprezando a hierarquia existente entre ambos, como também intimidadora, já que o ameaçou de mal injusto e grave, dirigindo-lhe as seguintes palavras: “A sorte dele que é Sargento, senão...” (evento 1 - PEÇAS IPM 3 - fls. 18 dos autos n. 2000252-38.2020.9.13.0004). Tanto isso é verdade que, no dia dos fatos, o Cb PM Mateus Portela Soares, militar responsável por atender o chamado pelo número 190, só enviou uma guarnição policial ao local quando percebeu, pelos diálogos que ouvia através da linha telefônica, que o acusado estava muito exaltado e desrespeitava o seu superior hierárquico. Sendo assim, conforme prudentemente demonstrado pelo Promotor de Justiça na peça de razões, não há nada que impeça a condenação do réu pelos delitos de desrespeito a superior e ameaça narrados na denúncia, muito embora o artigo 223 do CPM não tenha constado, efetivamente, do último parágrafo da exordial, uma vez que, segundo entendimento pacificado no ramo do Direito Penal, o réu se defende dos fatos descritos na peça acusatória e não da capitulação jurídica nela indicada, mostrando-se claro que a narrativa acerca da ameaça por ele perpetrada foi suficiente para que exercesse a sua defesa de maneira ampla durante a instrução probatória. Analisando-se as circunstâncias em que os fatos se deram, fica evidente que a situação poderia ter sido facilmente solucionada se o acusado houvesse optado por acatar a ordem do ofendido consistente em desligar o som automotivo, no entanto, ao contrário, preferiu iniciar uma acalorada discussão com o seu superior hierárquico, justamente no momento em que a presença de outro militar foi solicitada via ligação para o número 190, provocando situação constrangedora e completamente desnecessária. De mais a mais, de uma leitura atenta da sentença, nota-se que o próprio sentenciante se expressou de modo a confirmar que a prática de desrespeito a superior realmente ocorrera, asseverando que “...em que pese o denunciado praticar ato de desrespeito, restou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 ausente a elementar do tipo penal ‘diante de outro militar’...” (evento 135). Assim, superada a comprovação da conduta desrespeitosa, não há que se questionar a presença de outro policial no momento dos fatos, ainda que maneira remota, tendo em vista que a testemunha Cb PM Mateus Portela Soares, em seu depoimento judicial, afirmou ter ouvido o momento em que o ofendido pediu para o acusado tirar as mãos dele (evento 37 - VIDEO4), o que demonstra que o desrespeito foi, sim, cometido “diante de outro militar”. Já quanto ao pleito subsidiário de modificação do fundamento jurídico utilizado para absolver o réu em caso de manutenção do decreto absolutório (evento 137 - fls. 08), apesar de a pretendida substituição da alínea “b” para a alínea “e” do artigo 439 do CPPM não surtir consequência prática alguma no âmbito penal, com efeito se mostra mais adequada à realidade fática constatada nos autos, considerando que, após a análise das provas produzidas ao longo da instrução criminal, não se pode afirmar que os fatos não constituem infração penal, mas tão somente que não se vislumbram provas suficientes para a condenação do réu, mesmo porque, conforme já mencionado anteriormente, o próprio Conselho Permanente de Justiça reconheceu que houve desrespeito à vítima, limitando-se a controvérsia apenas à presença ou não de outro militar no momento dos fatos. Por fim, tendo o objeto recursal sido enfrentado, na integralidade e com precisão, pelo representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica as razões recursais (evento 137 - APELAÇÃO2), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP n. 57, de 05/07/2017. Conclui-se, desta maneira, que a sentença merece ser reformada, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porque foram satisfeitos os requisitos e pressupostos de sua admissibilidade. Insurge-se o Ministério Público contra decisão do egrégio Conselho Permanente de Justiça (CPJ) atuante na 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que absolveu o número 147.386-7, Cabo PM Valdirei Pinheiro Cangussu, da prática do delito de desrespeito a superior – art. 160 do Código Penal Militar (CPM), considerando a ausência da elementar do tipo penal “diante de outro militar”, tornando o fato atípico. Em análise dos autos, a meu ver, não merece acolhida o recurso do Ministério Público. Como se sabe, a ética militar exige que os militares sejam discretos e corteses em suas atitudes, maneiras e linguagem, devendo sempre observar os princípios da boa educação. E, no convívio militar, mesmo em ambiente fora da Corporação, a inobservância dessas normas poderá configurar crime contra a autoridade e disciplina militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 De conformidade com os ensinamentos do culto e nobre doutrinador Jorge César de Assis – em Comentários ao Código Penal Militar: comentários, doutrina, jurisprudência dos tribunais militares e tribunais superiores, 8ª ed., revista e atualizada, Curitiba: Juruá, 2014: O desrespeito consiste na falta de consideração, de respeito, de acatamento, praticado pelo subordinado na relação com seu superior hierárquico, na presença de outro militar e desde que o fato não constitua crime mais grave. Para isto, o elemento subjetivo se manifesta pela vontade livre do sujeito ativo, orientado no sentido de faltar com o respeito ao seu superior - fl. 499, da obra citada. Sobre o possível delito de desrespeito, narra a denúncia, in verbis: [...] Consta também que no local estava o denunciado na companhia de quatro civis, todos fazendo uso de bebidas alcoólicas, que ignoraram a ordem proferida pelo ofendido de desligar o som do veículo automotivo em razão da perturbação do sossego alheio. Essa situação levou o ofendido a acionar a Polícia Militar através do 192, sendo que, durante a conversa do ofendido com o atendente, o denunciado levantou-se, foi em direção ao ofendido e, em alto tom de voz, questionou-lhe a respeito do acionamento, tendo, inclusive, se aproximado do superior de forma intimidativa, levando-o a colocar o braço no peito do denunciado a fim de afastá-lo. O atendente do 190, Cb Mateus Portela Soares, ao ouvir a exaltação do denunciado, imediatamente despachou uma viatura policial para atender o chamado, pelo que o desrespeito se consumou neste momento. Em seu testemunho, no Inquérito Policial Militar de Portaria n. 103.526/2020 – IPM/ 44° BPM (Processo n. 2000252-38.2020.9.13.0004) –, o Cabo PM Mateus Portela Soares não confirma a configuração do delito de desrespeito (art. 160 do CPM), ao afirmar: [...] PERGUNTADO a respeito dos fatos, respondeu que confirma as declarações prestadas em 03/02/2020; que no dia dos fatos se encontrava de serviço na Sala de Operações na Unidade (SOU); que o Sgt Pêgo deixou o serviço por volta das 02 horas e passado alguns instantes ligou solicitando uma viatura para registro de boletim de ocorrência de perturbação de sossego; que quando o Sgt Pêgo falava ao telefone, em dado momento parou de falar e passou a conversar com uma outra pessoa, dando para o depoente ouvir o Sgt Pêgo dizer “tira a mão de mim, tira a mão de mim”, que a ligação foi encerrada pelo Sgt Pêgo; que o declarante preocupou-se e imediatamente despacho a viatura policial composta pelo 2° Sgt Rafael e 3° Sgt J. Souza, passando-lhes a informação tratar-se de solicitação do Sgt Pêgo; que passados alguns instantes, o Sgt J. Souza solicitou apoio de outra guarnição ao local, não sabendo se foi através do 190 ou via rádio. PERGUNTADO, respondeu que quando despachou a viatura não sabia se tratar do envolvimento do Cb Cangussu. PERGUNTADO, respondeu que o Sgt Pêgo apenas solicitou o empenho da viatura para atendimento de perturbação do sossego da parte de um vizinho. PERGUNTADO, respondeu que em atendimento à solicitação do Sgt J. Souza, despachou uma outra viatura para o local. PERGUNTADO, respondeu que passou as informações ao Cb Gilbert, auxiliar de dia, para produção de mensagem sobre o fato envolvendo militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Em juízo, a dita testemunha destacou não ter ciência de outro militar no local da suposta ocorrência e disse que tomou ciência da presença do Cabo PM Cangussu um dia após os fatos. A testemunha reiterou que ouviu por telefone o Sgt Pêgo dizer “tira a mão de mim, tira a mão de mim, e a ligação veio a encerrar”, conforme consta do Evento 37 – Vídeo 4 – AJME. Nas suas razões recursais, o Ministério Público pretende obter a condenação do apelado a partir dessa última frase dita pelo Cabo PM Mateus Portela Soares, o que, no meu modesto entendimento, não configuraria o delito de desrespeito a superior. Ressalte-se que o Cabo PM Mateus Portela Soares não ouviu nada além da frase do Sgt Pêgo, não sabia em qual contexto foi dita a frase e sequer sabia da existência de outro militar no local dos fatos. Da leitura dos depoimentos de todas as testemunhas, no meu modesto entendimento, nenhum militar presenciou um suposto desrespeito por parte do apelado. A norma penal é clara no sentido de que o tipo penal pune o militar que “Desrespeitar superior diante de outro militar”. Mostra-se acertada a decisão absolutória do egrégio Conselho Permanente de Justiça, porquanto, do conjunto probatório, conclui-se que os fatos são atípicos, razão pela qual deverá permanecer a absolvição na letra “b” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Transcrevo os fundamentos trazidos na respeitável decisão “a quo” a esse respeito, in verbis: Analisando as provas produzidas nos autos, em especial as provas testemunhais dos fatos, depreende-se que o ato praticado pelo denunciado se deu na presença apenas de civis, o qual inclusive foi confirmado pela testemunha que atendeu a ocorrência policial Cb PM Mateus Portela Soares, que relatou que o registro de atendimento se deu por perturbação de sossego de um vizinho e não teria conhecimento do envolvimento de outro militar quando dos fatos. Verificou-se, assim, em que pese o denunciado praticar ato de desrespeito, restou ausente a elementar do tipo penal “diante de outro militar”, tornando o fato atípico. Neste sentido, com respaldo no princípio do livre convencimento motivado, não havendo preenchimento da elementar do tipo penal, decidimos absolver o acusado. No que tange à ameaça (art. 223 do CPM), o representante do Ministério Público requereu a condenação, sob a alegação de haver a descrição dos fatos em que duas testemunhas (Cb PM Wallace Jardim França e 3º Sgt PM Antônio José de Souza) ouviram o apelado dizer que “a sorte dele que é Sargento, se não [...]”, fala que caracteriza o delito de ameaça, apesar de não haver a indicação da capitulação expressa na denúncia. Nesse ponto, esclareço que o CPPM permite ao Conselho de Justiça dar ao fato definição jurídica diversa daquela que constar na denúncia, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave, desde que aquela definição haja sido formulada pelo Ministério Público em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 alegações escritas, e a outra parte tenha tido a oportunidade de respondê-la1. Nota-se que, nos presentes autos, a acusação formulou um pedido de condenação por mais um crime, sem o aditamento da denúncia, diverso da previsão legal. Em que pese a expressão utilizada pelo apelado constar na descrição fática da denúncia, o pedido foi realizado em sessão de julgamento oralmente, de inopino, o que restringe a garantia constitucional da ampla defesa. É importante destacar o trecho da denúncia sobre a qual pretende-se a condenação, in verbis: No dia 13 de janeiro de 2020, por volta das 02h30, na Avenida Almenara, n. 300, no Bairro Laranjeiras, na cidade de Almenara/MG, o denunciado desrespeitou o superior 2º Sgt PM Cyro Vieira Pêgo diante de outros militares. Consta nos autos que o ofendido, após o seu turno de serviço deslocou-se fardado para sua residência na companhia da 3º Sgt PM Sirlene de Jesus Salim, que lhe fornecia uma carona, sendo que, ao chegar em casa, o ofendido deparou-se com um veículo Polo com a tampa do bagageiro aberta e com o som ligado em alto volume, em frente à residência de seu vizinho Egberto Santos Costa. Consta também que no local estava o denunciado na companhia de quatro civis, todos fazendo uso de bebidas alcoólicas, que ignoraram a ordem proferida pelo ofendido de desligar o som do veículo automotivo em razão da perturbação do sossego alheio. Essa situação levou o ofendido a acionar a Polícia Militar através do 192, sendo que, durante a conversa do ofendido com o atendente, o denunciado levantou-se, foi em direção ao ofendido e, em alto tom de voz, questionou-lhe a respeito do acionamento, tendo, inclusive, se aproximado do superior de forma intimidativa, levando-o a colocar o braço no peito do denunciado a fim de afastá-lo. O atendente do 190, Cb Mateus Portela Soares, ao ouvir a exaltação do denunciado, imediatamente despachou uma viatura policial para atender o chamado, pelo que o desrespeito se consumou neste momento. A guarnição comandada pelo 3º Sgt PM Antônio José de Souza foi então empenhada para atender a ocorrência e, ao chegar no local, precisou do apoio de outra guarnição de radiopatrulha, em razão da exaltação do denunciado, que gesticulava e dizia “a sorte dele que é Sargento, se não...”. Diante da moldura fática narrada, o denunciado encontra-se incurso no art. 160 do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que o militar seja citado para apresentação de defesa que quiser produzir, ouvidas a vítima e as testemunhas a seguir 1 Código de Processo Penal Militar (Decreto-Lei 1.002, de 21 de outubro de 1969) Art. 437. O Conselho de Justiça poderá: a) dar ao fato definição jurídica diversa da que constar na denúncia, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave, desde que aquela definição haja sido formulada pelo Ministério Público em alegações escritas e a outra parte tenha tido a oportunidade de respondê-la; Condenação e reconhecimento de agravante não arguida b) proferir sentença condenatória por fato articulado na denúncia, não obstante haver o Ministério Público opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravante objetiva, ainda que nenhuma tenha sido arguida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenada a cumprir as sanções cabíveis. [...] Em relação ao pedido de condenação do apelado pela prática do delito de ameaça (art. 223 do CPM), o entendimento adotado pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça foi de que o réu respondeu durante todo o processo apenas pelo crime de desrespeito, não sendo caso de desclassificação no momento do julgamento. A bem verdade, seria imprescindível o delineamento das circunstâncias em que se deu o delito de ameaça. A frase solta, sem qualquer contextualização, não permite meios para uma defesa, ao então acusado, do tipo penal que assim prevê: Ameaça Art. 223. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de lhe causar mal injusto e grave: Pena - detenção, até seis meses, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo único. Se a ameaça é motivada por fato referente a serviço de natureza militar, a pena é aumentada de um terço. Nesse aspecto, tem-se que o Juízo “a quo” não apreciou as provas relativas a esse novo crime que o Ministério Público pretendia imputar ao acusado; desta forma, não poderia essa instância revisional se pronunciar, primeiramente, sobre o conjunto probatório. Assim, tem-se que as testemunhas não presenciaram qualquer fato, uma fala ou mesmo gesto desrespeitoso do subordinado (Cabo PM Valdirei Pinheiro Cangussu) dirigidas ao seu superior (2º Sgt PM Cyro Vieira Pêgo). Por essa razão, entendo não merecerem acolhimento as razões de apelo para reformar a sentença, mantida a absolvição na letra “b” (não constituir o fato infração penal) do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de outubro de 2022. Desembargador Jadir Silva Relator